Tribunal: TJES
Processo: 5001117-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RECORRIDO: JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. OFERTA VINCULANTE. COMUNICADO INSTITUCIONAL QUE GARANTIU MANUTENÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS ATÉ 2025/1. DESCUMPRIMENTO. REAJUSTE POSTERIOR DAS MENSALIDADES. VINCULAÇÃO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo, e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face das recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, que as rés, em razão de falhas na prestação do serviço, comprometeram-se, por meio de comunicado oficial de 17/05/2023, a manter o valor da mensalidade em R$ 7.827,00 para os alunos ingressantes em 2022/2 até o término do primeiro semestre de 2025.

Alega descumprimento do compromisso diante do reajuste anunciado em dezembro de 2023, com aplicação de aumento de 5% a partir de janeiro de 2024, resultando na cobrança de R$ 8.224,00, valor que entende superior ao índice divulgado e configurador de enriquecimento ilícito.

Afirma que, frustrada a via administrativa e diante da proximidade do prazo de renovação da matrícula, ajuizou a demanda visando ao cumprimento da oferta e à suspensão dos reajustes.

Em sede de sentença (ID 16860166), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECLARAR a nulidade dos reajustes de mensalidades da graduação cursada pelo autor no estabelecimento educacional das rés referentes (somente) aos períodos semestrais de 2022/2 a 2025/1, e

CONDENAR as rés solidariamente a cumprirem a oferta então realizada, mantendo em R$ 7.827,00 o valor da prestação estudantil (somente) entre 2022/2 a 2025/1, sob as penas da lei.

Confirmo as decisões que concederam tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.”

Opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16860170).

Irresignadas, as requeridas interpuseram recurso inominado (ID 16860171).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela Multivix Vitória, entendo por sua rejeição, uma vez que, embora as recorrentes possuam registros de CNPJ distintos, resta cristalino que ambas integram o mesmo grupo econômico e exploram a mesma marca educacional.

Sob a ótica do Direito do Consumidor, aplica-se a Teoria da Aparência, pois as instituições apresentam-se ao mercado de forma unificada, utilizando canais de comunicação comuns e logotipos idênticos, circunstância apta a dificultar ao consumidor a distinção exata entre as personalidades jurídicas das unidades.

Ademais, por força do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, justificando-se a manutenção de ambas as recorrentes no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÕES MANTENEDORA E MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS. SOLIDARIEDADE
. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe à instituição mantenedora a constituição e gerenciamento de patrimônio, rendimentos, instalações físicas e recursos humanos necessários ao funcionamento das atividades da instituição mantida, cabendo a esta, por seu turno, promover e fornecer diretamente o ensino objeto da prestação do serviço, possuindo ambas aptidão para contrair direitos e obrigações, sendo a mantenedora no âmbito patrimonial enquanto a mantida, no aspecto educacional
. 2 . Havendo pedidos na inicial voltados tanto ao aspecto educacional quanto ao patrimonial, ambas as instituições, mantenedora e mantida, expressamente constantes do contrato de prestação de serviços educacionais, possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, sendo, ainda, solidariamente responsáveis perante o consumidor por integrarem a cadeia de fornecimento. 3. Ajuizada a ação contra as entidades mantenedora e mantida, a cada uma caberia apresentar suas defesas, sob pena de revelia. 4 . O efeito da revelia atinente à presunção de veracidade não será efetivamente produzido quando contestada a ação pelo litisconsorte passivo, com razões que aproveitam ao réu inerte. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 20160020443822
0046914-97.2016.8.07.0000
, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/02/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2017. Pág.: 438/446)

Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Encerramento de curso de graduação – Preliminares afastadas – Prazo prescricional que deve observar o artigo 27 do CDC –
Legitimidade passiva configurada, em razão da corré integrar o mesmo grupo econômico
– Danos materiais não comprovados – Serviços educacionais efetivamente prestados até o encerramento da unidade – Lucros cessantes que não podem ser hipotéticos - Danos morais não configurados – Ausência de conduta desleal do instituto de ensino – Precedentes do STJ e deste Tribunal - Sentença reformada – Recursos dos requeridos providos e recurso adesivo do autor improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001119-18.2021.8 .26.0624 Tatuí, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 07/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

PROCESSO – Incumbe ao autor a escolha do réu contra quem pretende demandar e ao MM Juízo da causa decidir a pretensão tal como formulada, sendo incabível compelir o autor a demandar contra réu que não escolheu –
Entidade pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra do mesmo grupo, com base na teoria da aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da entidade demanda, nem em substituição processual
- Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – responsabilidade por danos materiais e morais da parte ré integrante do pelo passivo com quem a parte autora escolheu litigar, "Latam Airlines Group S/A", por adimplemento contratual insatisfatório e defeito de serviço, sendo certo que entidade pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra do mesmo grupo "Latam", com base na teoria da aparência, não havendo-se que se falar em ilegitimidade passiva da entidade demanda, nem em substituição processual - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim - Reforma da r. decisão agravada para reconhecer a legitimidade de Latam Airlines Group S/A para figurar no polo passivo da ação ajuizada pelas partes agravantes, em litisconsórcio com Iberia Lineas Aereas de España e Tam Linhas Aéreas S/A, fazendo-se as devidas anotações e comunicações Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2235955-74.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/11/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

No que se refere ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para pleitear direito alheio, assiste parcial razão às recorrentes.

Conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Tratando-se de demanda proposta individualmente por discente, carece o autor de legitimidade para atuar como substituto processual da coletividade de alunos, uma vez que a defesa de direitos individuais homogêneos por meio de ação coletiva é restrita aos legitimados previstos no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 5º da Lei nº 7.347/1985.

Assim, devem os efeitos da presente condenação permanecer restritos exclusivamente à esfera jurídica individual do demandante, afastando-se qualquer pretensão de extensão automática a terceiros estranhos à lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SOCIAIS – Demanda julgada parcialmente procedente – Prática abusiva – Propaganda enganosa – Ré que deixou de comprovar a legitimidade da sua conduta – Declaração de nulidade contratual mantida – Dano moral configurado – Requerida que agiu dolosamente, induzindo o autor ao erro e violando o princípio da boa-fé – Minoração do quantum fixado – Montante que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Realização de contrapropaganda – Não cabimento – Autor que não combateu os argumentos da sentença sobre a sua ilegitimidade para o pleito – Danos sociais –
Ilegitimidade ativa do autor – Direito da coletividade que se destina à sociedade como um todo, não podendo ser objeto de ação individual
– Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Distribuição dos ônus sucumbenciais mantida – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ, DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. (TJ-SP - APL: 00028762820148260586 SP 0002876-28.2014 .8.26.0586, Relator.: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 16/06/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2016)

"É nula, por configurar julgamento extra petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide". (
Reclamação 12.062/GO
).

No tocante à insurgência recursal relacionada à extensão temporal da condenação, embora as recorrentes sustentem a ocorrência de julgamento ultra petita, verifica-se que a matéria se confunde com o próprio mérito recursal, na medida em que demanda análise da exata extensão da pretensão deduzida na petição inicial e dos limites objetivos da condenação imposta.

Compulsando os autos, observa-se que o autor delimitou expressamente sua pretensão ao período compreendido entre janeiro de 2024 e junho de 2025, inclusive atribuindo ao feito valor da causa correspondente às diferenças das mensalidades incidentes apenas nesse intervalo temporal.

Todavia, a sentença recorrida declarou a nulidade dos reajustes desde o semestre de 2022/2, ampliando os efeitos da condenação para período não abrangido pelo pedido inicial.

Embora não se trate propriamente de hipótese de nulidade da sentença, impõe-se a reforma parcial do decisum, a fim de adequar a condenação aos limites objetivos da demanda, em observância aos princípios da adstrição e da congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, a eficácia da declaração de nulidade dos reajustes e da obrigação de fazer deve permanecer restrita ao período efetivamente postulado pelo demandante, qual seja, entre janeiro de 2024 e junho de 2025.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva das requeridas, nos termos do art. 14 do CDC.

No mérito, a controvérsia reside na natureza jurídica do comunicado emitido pela instituição em 17 de maio de 2023, que garantia a manutenção do valor da mensalidade em R$ 7.827,00 até o primeiro semestre de 2025.

Em que pese a tese recursal de que o aviso seria mero informativo eivado de erro grosseiro, verifica-se que o documento, afixado em mural oficial e subscrito por diretores da instituição de ensino, possui clareza e precisão suficientes para caracterizar-se como verdadeira oferta vinculante, nos termos do artigo 30 do CDC.

Restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço em razão do descumprimento da oferta, uma vez que a recorrente aplicou reajuste de 5% a partir de janeiro de 2024, ignorando o compromisso anteriormente assumido de manutenção dos valores das mensalidades.

A condenação imposta visa restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela falha na prestação do serviço, buscando recompor o prejuízo material suportado pelo consumidor diante da frustração da legítima expectativa criada pela oferta veiculada.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo:

“Esta comunicação configura, nos termos do art. 30 do CDC, verdadeira oferta. Porque traduziu informação suficientemente precisa que foi veiculada por meio usualmente utilizado no avisos realizados pelas instituições de ensino em favor dos estudantes, estando relacionada aos serviços então ofertados por elas. Este compromisso negocial foi assumido espontaneamente pelas rés, que entenderam, naquele momento, pela adoção de mencionado regime de pagamentos na consideração das vantagens que tal medida administrativa traria para a gestão de seus empreendimentos comerciais, ainda que de forma indireta. Deste modo, as próprias rés excepcionaram, por vontade própria, o modelo de quitações que vigeria em caso de normalidade contratual.

Quanto ao possível erro material escusável praticado pelas rés no anúncio realizado segue necessário dizer que a posição precedencial desse juízo caminha no sentido de se prestigiar, em semelhantes casos, a regra estabelecida no mencionado art. 30 do CDC, que preceitua que a oferta obriga o fornecedor. [...]
Quando divulgada a prestação de serviço por determinado preço, mesmo contendo eventual erro, esta campanha obriga o fornecedor que a fez, devendo o ofertante honrá-la integralmente. Por registrar que as rés não esclareceram a razão pela qual cometeram referido lapso. Não há informações nos autos que justifiquem o noticiado equívoco. De qualquer modo, problemas dessa natureza são intrínsecos aos negócios, perfazendo risco assumido das atividades empresariais, que não desculpam quem as fez circular, já que elas despertam nos consumidores expectativas que devem então se concretizar, inclusive para a segurança jurídica das relações de consumo.

Além disso as especiais circunstâncias do caso, em que houve necessidade ainda que transitória de transferência do local de estudos para campus distinto, conformariam como razoável a concessão financeira praticada pelas rés em possível compensação por tal embaraço.
Daí porque não seria demais reconhecer que a oferta de manutenção do valor das mensalidades escolares, sem aplicação dos reajustes anuais pelo período determinado, não seria extravagante na hipótese, não podendo representar erro grosseiro a prima facie, de modo que não se poderia concluir que configurariam lapso crasso de divulgação comercial.
Como citado, esta vantagem promocional concedida pelas rés pode ter sido editada para a fidelização dos estudantes, como política de recompensa pelos transtornos ocasionalmente experimentados por eles.
Deste modo, circulada oferta comercial, mesmo que decorrente de possível erro de preço ou canal de divulgação, deve o fornecedor de produtos e serviços cumprir com o prometido. Por anotar que as rés não indicaram a data em que divulgaram o possível aviso de retificação das informações inicialmente prestadas. Não é possível analisar, então, se essa eventual correção tenha sido lançada tempestivamente. O autor sugeriu que esta publicação ocorreu somente em 18/12/2023, portanto, mais de 7 meses depois de realizada a oferta inicial, hipótese que teria feito por consolidar, inclusive pela passagem de longo tempo, a confiança dos alunos na manutenção da palavra empenhada pelos educandários, que estava suportada inclusive pela ausência de reajuste durante todo o ano de 2023, em confirmação ainda que implícita do que anteriormente prometido (ID’s 37392390 e 50853103).” (grifo nosso)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os limites da condenação ao período efetivamente postulado na inicial, permanecendo hígida, no mais, a conclusão quanto ao dever das recorrentes de observarem a oferta vinculante divulgada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

RECONHECER a ilegitimidade ativa do recorrido apenas no tocante à pretensão de extensão dos efeitos da decisão a terceiros estranhos à lide, restringindo os efeitos da condenação exclusivamente à sua esfera jurídica individual;

JUGAR PROCEDENTE O RECURSO, a fim de adequar os limites da condenação ao pedido formulado na petição inicial, restringindo a declaração de nulidade dos reajustes e a obrigação de fazer ao período compreendido entre janeiro de 2024 e junho de 2025 que estava vinculado ao aviso publicitário;

NO MAIS, manter a procedência do pedido individual para DECLARAR a nulidade dos reajustes de mensalidades da graduação cursada pelo autor referentes ao período de janeiro de 2024 a junho de 2025; e CONDENAR as recorrentes, solidariamente, a cumprirem a oferta veiculada, mantendo em R$ 7.827,00 o valor da prestação mensal do autor no referido período, sob as penas da lei.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)